Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO, NUDEZ OU PORNOGRAFIA SEM CONSENTIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, §13), ameaça (CP, art. 147, por duas vezes), cárcere privado (CP, art. 148, §2o), estupro (CP, art. 213, c/c art. 226, II) e divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento (CP, art. 218-C, §1o), todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria e materialidade dos delitos, pleiteou o reconhecimento da confissão espontânea e requereu a exclusão ou redução da indenização mínima fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu; (ii) analisar a aplicação da confissão espontânea como atenuante; (iii) examinar a adequação da indenização mínima fixada na sentença; e (iv) definir os regimes iniciais de cumprimento das penas de reclusão e detenção, à luz do art. 33 do Código Penal, diante da condenação do réu a ambas as espécies de pena e da existência de reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais, vídeos, fotografias e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, especialmente o relato coerente e harmônico da vítima, corroborado por testemunhas e provas materiais.
4. Nos crimes de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima assume especial relevância, pois são infrações frequentemente praticadas sem a presença de testemunhas diretas, sendo suficiente quando coerente e alinhado aos demais elementos probatórios.
5. Quanto ao crime de lesão corporal, o laudo de exame de corpo de delito confirma as agressões sofridas pela vítima, consistentes com seu relato e as demais provas dos autos.
6. As ameaças foram confirmadas pela vítima e por testemunhas, que relataram expressões intimidadoras do réu, capazes de causar temor e configurar o crime previsto no art. 147 do Código Penal.
7. O crime de cárcere privado restou demonstrado pelo relato da vítima e pelo depoimento de testemunhas que confirmaram sua privação de liberdade, incluindo a amarração do portão e a necessidade de fuga pela janela.
8. O crime de estupro foi comprovado pelo relato firme e coerente da vítima, sendo irrelevante a ausência de laudo conclusivo sobre lesões no canal vaginal, diante da impossibilidade técnica de sua realização.
9. A divulgação não consentida de material íntimo foi demonstrada pelos depoimentos da vítima e de sua filha, que recebeu os vídeos, além de perícia que confirmou a existência dos arquivos transmitidos pelo réu.
10. Não há que se falar em reconhecimento da confissão espontânea, pois o réu negou os fatos e apresentou versão exculpatória, incompatível com a concessão da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
11. A pena de detenção, nos termos do caput do mesmo artigo, é cumprida exclusivamente em regime semiaberto ou aberto, não sendo admitido o início em regime fechado.
12. A indenização mínima fixada em R$ 5.000,00 está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de violência doméstica, sendo desnecessária a produção de prova específica do abalo psíquico da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento coerente e harmônico da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação nos crimes de violência doméstica.
2. A confissão espontânea não se aplica quando o réu nega os fatos ou apresenta versão exculpatória.
3. Nos crimes de violência doméstica, a fixação de indenização mínima por danos morais independe de prova específica do abalo psíquico, por se tratar de dano in re ipsa.
.